Tribunal: STF
Processo: ADPF 1233
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) proposta pelo partido político Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em face de alegada viragem jurisprudencial acerca da intepretação dos arts. 297, 300, 301 e 1.029, § 5ºdo CPC levada a cabo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no julgamento do AgR-REspE 0600095-22.2024.6.14.0040/PA, ocorrido na sessão de 6.5.2025 (eDOC 5).



    O requerente alega que, até então, a jurisprudência do TSE admitia, nos casos de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão que resultasse em inelegibilidade, a possibilidade de concessão de eventual efeito suspensivo com base em dois fundamentos autônomos: (i) o art. 26-C da Lei Complementar 64/1990, que prevê expressamente essa possibilidade e; (ii) o poder geral de cautela (CPC, arts. 297, 300, 301 e 1.029, § 5º), “garantia processual que possibilita ao magistrado a concessão – em qualquer das hipóteses de inelegibilidade – de efeito suspensivo quando presentes os requisitos legais”(eDOC 1, p. 7).



    Referida “dupla previsão”, prossegue o requerente, “não [seria] excludente, visto que o poder geral de cautela, em particular, possui caráter subsidiário e universal, podendo ser exercido pelo juízo competente, independentemente da hipótese específica de inelegibilidade em discussão” (eDOC 1, p. 7). O entendimento, segundo o requerente, teria até mesmo se consolidado no Enunciado 44 da Súmula/TSE, segundo o qual “[o] disposto no art. 26-C da LC no 64/90 não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil”.



    Nada obstante, tal cenário teria se modificado com o julgamento do AgR-REspE 0600095-22.2024.6.14.0040, ocasião em que prevaleceu o entendimento segundo o qual, mesmo diante de decisão liminar do TSE que concede efeito suspensivo a recurso especial eleitoral, seria necessário “pedido e deferimento expressos e específicos para a suspensão da inelegibilidade imposta como cominação autônoma em AIJE” (eDOC 5, p. 4) – na forma, portanto, do art. 26-C da Lei Complementar 64/1990.



    Em meio a esse cenário, o requerente sustenta ter havido violação aos princípios da anualidade eleitoral (Constituição, art. 16) e do devido processo legal (Constituição, art. 5º, LIV), em virtude da alegada “alteração abrupta do entendimento sobre os efeitos da suspensão da condenação — sobretudo após o encerramento das fases em que poderia haver contraditório e ampla defesa —, afetando também a proteção da confiança legítima e estabilidade das relações jurídicas eleitorais” (eDOC 1, p. 17). 



    Argumenta que seria plenamente aplicável ao caso o Tema 564 da Repercussão Geral, segundo o qual “[a]s decisões do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata” – o que não teria sido observado pelo TSE.



    Como o caso de fundo resultou no indeferimento do registro de candidatura de candidatos a Prefeito e Vice-prefeita que acabaram eleitos nas Eleições 2024, o requerente igualmente sustenta ter ocorrido violação ao princípio da soberania popular (Constituição, art. 14) e defende, em sede subsidiária, a possibilidade de cisão da chapa em benefício da vice-prefeita eleita, por se tratar de hipótese em que, em sua visão, “a causa motivadora do indeferimento do registro é personalíssima de um dos integrantes da chapa” (eDOC 1, p. 8). 



    Alega, ainda, que “o afastamento do mandato da vice-prefeita, em razão de indeferimento tardio do registro do titular, fundado em critério inovador estabelecido apenas após o pleito, revela-se medida desproporcional e manifestamente contrária à soberania popular” (eDOC 1, p. 26). Por essa razão, sustenta igualmente ter havido violação aos princípios da igualdade e da não-discriminação (Constituição, art. 5º, caput e I), argumentando ser necessário que “a interpretação e aplicação das normativas eleitorais sejam orientadas pela preservação e ampliação dos direitos políticos das mulheres”, a fim de “fortalece[r] a segurança jurídica necessária para encorajar maior participação feminina na política, contribuindo para a construção de uma democracia mais representativa e inclusiva, onde as conquistas eleitorais das mulheres sejam protegidas contra instabilidades jurisprudenciais que possam desestimular futuras candidaturas e perpetuar o déficit democrático de gênero” (eDOC 1, p. 35-36).



    Defende, por fim, ser necessária a concessão de tutela de urgência, argumentando estarem presentes os requisitos da plausibilidade do pedido e do perigo do dano. Quanto a este último, sustenta haver “um cenário de dano iminente e de difícil reparação”, haja vista a iminência da realização de eleições suplementares, agendadas para 3.8.2025 (Resolução 5.850 do TRE/PA). A realização do pleito suplementar, na visão do requerente, importa em “risco concreto de esvaziamento do próprio resultado útil da presente arguição” (eDOC 1, p. 38).



    Ao final, são formulados os seguintes pedidos:  



    a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender, com eficácia geral, todos os efeitos vinculados à interpretação do acórdão objeto da presente arguição, obstando sua incidência imediata o pleito eleitoral de 2024, resguardando-se, assim, a estabilidade dos mandatos, a legitimidade das eleições realizadas e a segurança das relações jurídicas até o julgamento de mérito; 



    b) subsidiariamente, caso não entendida necessária a suspensão geral, que seja determinado o imediato restabelecimento da vice-prefeita regularmente eleita ao exercício do mandato, assegurando-se sua permanência no cargo e, quando for o caso, a chefia do Poder Executivo municipal, até o julgamento definitivo da presente arguição, preservando a manifestação legítima da soberania popular, expressa no sufrágio universal e na escolha democrática dos representantes;



    c) caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, que seja determinada, em caráter provisório, a suspensão de realização de novos pleitos, como o agendado para o dia 03/08/2025 pela Resolução 5.850 do TRE/PA, até o julgamento de mérito;



    [...]



    f) por fim, o julgamento integralmente procedente, reconhecendo o descumprimento, pela interpretação adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, dos preceitos fundamentais mencionados, e declare a inconstitucionalidade da aplicação retroativa de mudança jurisprudencial que implique afastamento de terceiros de boa-fé legitimamente eleitos sob entendimento previamente consolidado, determinando especificamente que a nova interpretação jurisprudencial que exige pedido e decisão expressos para a suspensão da inelegibilidade somente produza efeitos para candidatos da chapa sem vinculação a partir das eleições de 2026, preservando integralmente o resultado das eleições já realizadas e assegurando a permanência no exercício do mandato de integrantes de chapas majoritárias que tiveram seu registro de candidatura regularmente deferido em todas as instâncias e foram democraticamente eleitos, garantindo-se especialmente a proteção de mandatários que não possuem qualquer relação pessoal ou causal com a inelegibilidade superveniente do outro membro da chapa, com especial atenção à proteção das mulheres eleitas e ao combate ao agravamento da subrepresentatividade feminina na política (eDOC 1, p. 40-41).



    Antes de apreciar o pedido de medida cautelar, determinei, com apoio no art. 5º, § 2º da Lei 9.882/1999, a oitiva do Tribunal Superior Eleitoral, notadamente quanto à alegação autoral de que a orientação fixada no REspE-AgR 0600095-22.2024.6.14.0040/PA revela alteração de jurisprudência. Na mesma oportunidade, determinei igualmente a oitiva da Advocacia-Geral da União e do Procurador-Geral da República (eDOC 15). 



    O prazo para informações do TSE transcorreu in albis (eDOC 18). Devidamente intimado, o Procurador-Geral da República manifestou-se no sentido do conhecimento parcial da ADPF e, no mérito, pela sua improcedência (eDOC 20). O Advogado-Geral da União, por fim, manifestou-se pelo não conhecimento da ADPF (eDOC 26).



    É o relato do necessário. Decido.



     



I – Conhecimento da ação 



    O art. 103, §1º da Constituição Federal, prevê a competência do STF para o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF):  



     



    Art. 103. [...]



    § 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.  



     



    Em desdobramento à norma constitucional, a Lei 9.882/1999 estabeleceu normas processuais relativas à ADPF, inclusive quanto ao seu cabimento. Nesse sentido, os arts. 1º, parágrafo único, I, e art. 4º, §1º, preveem o seguinte:  



     



    Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.



    Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:



    I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;



    (…)



    Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. 



    § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.  



     



    É importante destacar que o instituto da ADPF foi criado para preencher um espaço residual expressivo no controle concentrado de constitucionalidade, que antes só poderia ser tutelado pelo sistema de controle difuso.



    Conforme já destaquei em âmbito acadêmico, a ADPF foi instituída para suprir “esse espaço, imune à aplicação do sistema direto de controle de constitucionalidade, que tem sido responsável pela repetição de processos, pela demora na definição de decisões sobre importantes controvérsias constitucionais e pelo fenômeno social e jurídico da chamada ‘guerra de liminares’” (MENDES, Gilmar Ferreira. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: comentários à Lei n. 9.882, de 3.12.1999. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 19).



    No âmbito da jurisprudência, registrei que a admissibilidade da ação se encontra vinculada “à relevância do interesse público presente no caso”, de modo que a “ADPF configura modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal” (ADPF 33/PA, Tribunal Pleno, de minha Relatoria, j. 7.12.2005).



    No caso em análise, o partido político requerente – legitimado universal para tanto, na forma do art. 103, VIII, da Constituição e do art. 2º, I, da Lei 9.882/1999 – indicou como objeto de sua insurgência a interpretação realizada pelo TSE a partir do julgamento de caso concreto (AgR-REspE 0600095-22.2024.6.14.0040/PA). 



    É cediço que a ADPF não pode funcionar como sucedâneo recursal. A questão proposta pelo requerente, todavia, extrapola os limites subjetivos da lide objeto do acórdão indicado e volta-se contra a dimensão objetiva da alegada viragem jurisprudencial nele contida – aplicável, em tese, a todos os jurisdicionados, ainda que a interpretação guerreada tenha sido exposta por ocasião da apreciação de um caso concreto.   



    Como se sabe, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido o cabimento de ADPF para a impugnação de decisões judiciais que possam causar a violação a preceitos fundamentais, de modo a possibilitar a resolução da questão constitucional subjacente de forma ampla, geral e irrestrita, com a produção de efeitos erga omnes (ADPF 620/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. em 3.4.2020; ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. em 14.2.2020; ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 14.6.2018; ADPF 387/PI, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 23.3.2017; ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. em 30.8.2018; ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 17.10.2018; ADPF 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. em 12.4.2012).



    E, de modo até mais específico, a jurisprudência da Corte tem firme entendimento no sentido que interpretação levada a efeito pelo Tribunal Superior Eleitoral enquadra-se no conceito “ato do poder público” (art. 1º, Lei n. 9.882/99) e, quando fere preceitos fundamentais, autoriza, sim, o manejo de ADPF:  



    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - POSSIBILIDADE DE MINISTROS DO STF, COM ASSENTO NO TSE, PARTICIPAREM DO JULGAMENTO DA ADPF - INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE PROCESSUAL, AINDA QUE O PRESIDENTE DO TSE HAJA PRESTADO INFORMAÇÕES NA CAUSA - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - EXISTÊNCIA, QUANTO A ELA, DO VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - ADMISSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE ADPF CONTRA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DE QUE POSSA RESULTAR LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE NA ESPÉCIE, AINDA QUE NECESSÁRIA SUA DEMONSTRAÇÃO APENAS NAS ARGÜIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE CARÁTER INCIDENTAL - OBSERVÂNCIA, AINDA, NO CASO, DO POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE - MÉRITO: RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS JUDICIAIS, SEM QUE NELES HAJA CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL, E O EXERCÍCIO, PELO CIDADÃO, DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA - REGISTRO DE CANDIDATO CONTRA QUEM FORAM INSTAURADOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE NATUREZA CRIMINAL, EM CUJO ÂMBITO AINDA NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO - (...) ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DECISÃO REVESTIDA DE EFEITO VINCULANTE.”(ADPF 144/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 6.8.2008, DJe 35, de 25.2.2010)  



    Mais recentemente, o eminente Ministro Luiz Fux relatou a ADPF 167/DF, proposta em face de interpretação estabelecida também pelo TSE acerca da competência para processar e julgar recurso contra a expedição de diploma. Das palavras de Sua Excelência, colho a seguinte descrição do objeto então em causa:



    Cuida-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em face de jurisprudência fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no sentido de competir àquela Corte o julgamento de Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED) derivados de eleições estaduais e federais, ou seja, quanto aos diplomas de Governador, Vice-Governador, Senador, Deputados Federais e Estaduais, assim como seus suplentes. Segundo alega a inicial, haveria ofensa aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIII, LIV e LV, da CRFB), bem como ao art. 121, § 4º, III e IV, da Constituição. 



    Pede-se, ao final, que o Supremo Tribunal Federal estabeleça a competência dos Tribunais Regionais Eleitorais para julgarem originariamente os Recursos Contra Expedição de Diploma que versarem sobre diplomas expedidos nas eleições federais e estaduais (ADPF 167/DF, Rel Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.7.2020 – p. 6-7, grifo nosso).



    E, à exemplo do que ocorre no presente caso, também na ADPF 167/DF a interpretação reputada por inconstitucional originou-se de um julgamento concreto (como é típico da praxe judiciária) no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral:



    Cita-se como precedente que originou a controvérsia o RCED nº 694 (AP, Ac. DE 05/08/2008, Rel.: Ari Pargendler), no bojo do qual se discutiu a diplomação de deputada estadual eleita pelo PMDB no Amapá por abuso de poder político e econômico. Na oportunidade, o Min. Cezar Peluso suscitou a incompetência do TSE para apreciar RCED com fundamento no art. 262, IV, do Código Eleitoral, tendo em vista que o art. 215 do mesmo Código e o art. 22, I, g, do Regimento Interno do TSE apenas atribuem à Corte competência para diplomar o Presidente e o Vice-Presidente. Sua Excelência também invocou os artigos 121, § 4º, II, da Constituição e o art. 276, II, a, do Código Eleitoral para defender que a competência do TSE é apenas recursal no que tange à expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Essa corrente, contudo, restou vencida naquela Corte. (ADPF 167/DF, Rel Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.7.2020 – p. 7, grifo nosso)



    Na sessão de 7.3.2018, a ADPF 167/DF foi conhecida e provida por esta Corte, vindo a receber, no que importa, a seguinte ementa:  



     



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CABIMENTO EM FACE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, DESDE QUE ATENDIDO O TESTE DA SUBSIDIARIEDADE. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO ART. 5º DA CRFB. CARÁTER DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED) NAS ELEIÇÕES FEDERAIS E ESTADUAIS. ART. 121, § 4º, DA CRFB. ARTIGOS 216 E 22, INCISO I, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO ELEITORAL. ADEQUAÇÃO AO SISTEMA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO DO RCED PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LIII, LIV E LV, DA CRFB). DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: FIGURA NÃO CONTEMPLADA COMO GARANTIA PELA CARTA MAGNA. RESPEITO AOS PRECEDENTES COMO IMPERATIVO DA SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 5º, CAPUT, CRFB). ADPF JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 



    12. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para impugnação orientação jurisprudencial apontada como contrária a normas basilares da Constituição, desde que cumprido o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio processual para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato. Precedentes do Plenário: ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005; ADPF 144, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2008; ADPF 54, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011. 



    13. A admissibilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental resta presente quando apontados como preceitos fundamentais violados, de forma direta, direitos e garantias fundamentais insculpidos no art. 5º da Constituição. Precedentes: ADPF 388, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2016; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011; ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009. [...] 



    15. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental improcedente. Tese fixada nos seguintes termos: O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão competente para julgar os recursos contra a expedição de diploma nas eleições presidenciais e gerais (federais e estaduais) (ADPF 167/DF, Rel Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.7.2020 – grifo nosso).  



    Dessa forma, na linha da jurisprudência da Corte, que admite o manejo de ADPF em face de interpretação judicial violadora de direitos fundamentais, bem como diante do não cabimento de qualquer outra ação de controle objetivo de constitucionalidade apta a evitar a ocorrência da lesão aos preceitos indicados de modo amplo, geral e irrestrito, reputo preenchido o requisito da subsidiariedade.



    Preenchidos todos os requisitos essenciais ao cabimento da ADPF, conheço da ação.



II - Requisitos para a concessão da Medida Cautelar



    O requerente formulou pedido liminar. Passo a examinar se a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora) fazem-se presentes para os fins do art. 5º, §1º da Lei n. 9.882/99.



    Já nos vinte primeiros anos de vigência da Constituição Federal, este Supremo Tribunal Federal elaborou sólida jurisprudência a respeito da interpretação do art. 16 da Constituição de 1988 (ADI 733/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16.6.1995; ADI 718/MA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 18.12.1998; ADI 354/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 22.6.2001; ADI 3.345/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.8.2005, DJe 19.8.2010).



    Assentando o valor dos arestos precedentes, penso que é sem favor que se pode apontar o julgamento da ADI 3.685/DF, Rel. Min. Ellen Gracie (Tribunal Pleno, j. em 22.3.2006, DJ de 10.8.2006) como um marco na evolução jurisprudencial desta Corte acerca da estrutura e função da norma oriunda do art. 16 da Constituição. Foi a primeira vez que o STF aplicou a norma constitucional para impedir a vigência imediata de uma norma eleitoral. 



    O objeto da ADI 3.685/DF foi a EC 52/2006, que deu plena autonomia aos partidos para formarem coligações partidárias nos planos federal, estadual e municipal, revogando a legislação infraconstitucional que estabelecia a denominada “verticalização” das coligações. Se, por um lado, os fundamentos do julgado se basearam nas razões já fixadas na jurisprudência do STF sobre o art. 16 da Constituição, por outro lado, avançaram em novas considerações sobre o significado do princípio da anterioridade na ordem constitucional de 1988. 



    Em primeiro lugar, entendeu-se que o conteúdo semântico do vocábulo “lei”, contido no art. 16 da Constituição, é amplo o suficiente para abarcar a lei ordinária e a lei complementar, assim como a emenda constitucional ou qualquer espécie normativa de caráter autônomo, geral e abstrato. Assim, se na ADI 3.345/DF o Tribunal já havia aferido a constitucionalidade de uma Resolução do TSE em relação ao art. 16, agora o fazia tendo como objeto uma emenda constitucional. Outrossim, o entendimento vem complementar a interpretação da palavra “lei” já efetuada pelo Tribunal no julgamento das ADIs 718/MA e 733/MG, em que se definiu que tal lei seria aquela emanada da União no exercício de sua competência privativa de legislar sobre direito eleitoral (art. 22, I, da Constituição). 



    Em segundo lugar, passou-se a identificar no art. 16 uma garantia fundamental do cidadão-eleitor, do cidadão-candidato e dos partidos políticos. Fez-se uma analogia com a garantia da anterioridade tributária fixada no art. 150, III, b, da Constituição. Dessa forma, se o princípio da anterioridade tributária constitui uma garantia do cidadão-contribuinte, tal como afirmado pelo STF no julgamento da ADI 939/DF (Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 17.12.1993), o princípio da anterioridade eleitoral é uma garantia do cidadão, não apenas do eleitor, mas também do candidato e dos partidos políticos. 



    Nesse sentido, consolidou-se nesse julgamento a noção de que o art. 16 da Constituição Federal é garantia de um “devido processo legal eleitoral”, expressão originada da interpretação das razões do voto do Ministro Sepúlveda Pertence nos julgamentos das ADIs 354/DF e 2.628/DF, consoante assentei no julgamento do RE 633.703/MG, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 387):  



     



    LEI COMPLEMENTAR 135/2010, DENOMINADA LEI DA FICHA LIMPA. INAPLICABILIDADE ÀS ELEIÇÕES GERAIS 2010. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL (ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). I. O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL COMO GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ELEITORAL. O pleno exercício de direitos políticos por seus titulares (eleitores, candidatos e partidos) é assegurado pela Constituição por meio de um sistema de normas que conformam o que se poderia denominar de devido processo legal eleitoral. Na medida em que estabelecem as garantias fundamentais para a efetividade dos direitos políticos, essas regras também compõem o rol das normas denominadas cláusulas pétreas e, por isso, estão imunes a qualquer reforma que vise a aboli-las. O art. 16 da Constituição, ao submeter a alteração legal do processo eleitoral à regra da anualidade, constitui uma garantia fundamental para o pleno exercício de direitos políticos. Precedente: ADI 3.685, Rel. Min. Ellen Gracie, julg. em 22.3.2006. A LC 135/2010 interferiu numa fase específica do processo eleitoral, qualificada na jurisprudência como a fase pré-eleitoral, que se inicia com a escolha e a apresentação das candidaturas pelos partidos políticos e vai até o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Essa fase não pode ser delimitada temporalmente entre os dias 10 e 30 de junho, no qual ocorrem as convenções partidárias, pois o processo político de escolha de candidaturas é muito mais complexo e tem início com a própria filiação partidária do candidato, em outubro do ano anterior. A fase pré-eleitoral de que trata a jurisprudência desta Corte não coincide com as datas de realização das convenções partidárias. Ela começa muito antes, com a própria filiação partidária e a fixação de domicílio eleitoral dos candidatos, assim como o registro dos partidos no Tribunal Superior Eleitoral. A competição eleitoral se inicia exatamente um ano antes da data das eleições e, nesse interregno, o art. 16 da Constituição exige que qualquer modificação nas regras do jogo não terá eficácia imediata para o pleito em curso. II. O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE DE CHANCES. Toda limitação legal ao direito de sufrágio passivo, isto é, qualquer restrição legal à elegibilidade do cidadão constitui uma limitação da igualdade de oportunidades na competição eleitoral. Não há como conceber causa de inelegibilidade que não restrinja a liberdade de acesso aos cargos públicos, por parte dos candidatos, assim como a liberdade para escolher e apresentar candidaturas por parte dos partidos políticos. E um dos fundamentos teleológicos do art. 16 da Constituição é impedir alterações no sistema eleitoral que venham a atingir a igualdade de participação no prélio eleitoral. III. O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL DAS MINORIAS E O PAPEL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NA DEMOCRACIA. O princípio da anterioridade eleitoral constitui uma garantia fundamental também destinada a assegurar o próprio exercício do direito de minoria parlamentar em situações nas quais, por razões de conveniência da maioria, o Poder Legislativo pretenda modificar, a qualquer tempo, as regras e critérios que regerão o processo eleitoral. A aplicação do princípio da anterioridade não depende de considerações sobre a moralidade da legislação. O art. 16 é uma barreira objetiva contra abusos e desvios da maioria, e dessa forma deve ser aplicado por esta Corte. A proteção das minorias parlamentares exige reflexão acerca do papel da Jurisdição Constitucional nessa tarefa. A Jurisdição Constitucional cumpre a sua função quando aplica rigorosamente, sem subterfúgios calcados em considerações subjetivas de moralidade, o princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição, pois essa norma constitui uma garantia da minoria, portanto, uma barreira contra a atuação sempre ameaçadora da maioria. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso extraordinário conhecido para: a) reconhecer a repercussão geral da questão constitucional atinente à aplicabilidade da LC 135/2010 às eleições de 2010, em face do princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da Constituição), de modo a permitir aos Tribunais e Turmas Recursais do país a adoção dos procedimentos relacionados ao exercício de retratação ou declaração de inadmissibilidade dos recursos repetitivos, sempre que as decisões recorridas contrariarem ou se pautarem pela orientação ora firmada. b) dar provimento ao recurso, fixando a não aplicabilidade da Lei Complementar n° 135/2010 às eleições gerais de 2010. (RE 633.703/MG – Repercussão, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.3.2011, DJe 219, de 17.11.2011)  



     



    Em movimento seguinte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Constitucional alargou o âmbito material de incidência do princípio da anterioridade (ou anualidade). Para além da proteção em face da legislação eleitoral, que exsurge da literalidade do art. 16 da Constituição, no julgamento do RE 637.485/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 1.8.2012), que proscreveu a figura do “prefeito itinerante”, o Tribunal pontificou que a Constituição também alberga norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade (Constituição, art. 16) em relação a eventual alteração de jurisprudência eleitoral.



    Trata-se do Tema 564 da Repercussão Geral, em que se decidiu que a modificação de jurisprudência na seara eleitoral não tem aplicabilidade imediata, somente surtindo efeitos sobre outros casos no pleito eleitoral posterior, respeitada a anualidade:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REELEIÇÃO. PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. I. REELEIÇÃO. MUNICÍPIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. PREFEITO. PROIBIÇÃO DE TERCEIRA ELEIÇÃO EM CARGO DA MESMA NATUREZA, AINDA QUE EM MUNICÍPIO DIVERSO. O instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado “prefeito itinerante” ou do “prefeito profissional”, o que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de temporariedade/alternância do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios – continuidade adminis